Tribunal: TJBA
Processo: 8005121-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8005121-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CLEMILTON MOREIRA DA SILVA Advogado(s): ANDRE LUIZ RODRIGUES LIMA, ANTONIO LIZARDO COUTINHO JUNIOR AGRAVADO: ANTEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros Advogado(s):LUIZ FERNANDO MONTENEGRO DA SILVA, RODRIGO ARAUJO LACERDA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDO NA ORIGEM. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO PERIGO DA DEMORA. RISCO REVERSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. O agravante busca bloquear ativos das empresas agravadas, no valor total de R$ 15.400.000,00 (quinze milhões e quatrocentos mil reais), a fim de garantir o pagamento de valor correspondente à 7% (sete por cento) do montante geral da venda do empreendimento imobiliário “QUINTAS DAS LAGOAS PRIVILEGE”, conforme estaria previsto em contrato firmado com a primeira agravada, ANTEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. II. Ocorre que, analisando as informações e documentos que guarnecem a ação de origem, não restou demonstrado o risco de dano irreparável, ou mesmo prejuízo ao resultado útil do processo (periculum in mora), porquanto o pedido do agravante tem natureza exclusivamente pecuniária e, como bem observado pelo juízo a quo, não há nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar a incapacidade econômica das empresas agravadas, em especial, a ANTEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em responder por uma eventual condenação. III. o risco, como bem pontuou o Juízo a quo, caso concedida a tutela de urgência requerida, acometeria as agravadas, haja vista que um bloqueio de ativos nesta proporção poderia inviabilizar o desenvolvimento das atividades empresariais das agravadas, o que pode reverberar em demissões e atraso na entrega do próprio empreendimento, ou seja, risco reverso. IV. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8006321-74.2023.8.05.0039, em que figuram como agravante, CLEMILTON MOREIRA DA SILVA e, como agravados, ANTEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e AM1 CONSTRUTORA LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos, restando PREJUDICADO o agravo interno nº 8006321-74.2023.8.05.0039.1.AgIntCiv, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA